Tribunal: TJMT
Processo: 0004186-60.2018.8.11.0032
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais em razão de prisão preventiva decretada e posterior absolvição por falta de provas no processo penal.
II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em determinar se a decretação de prisão preventiva, seguida de absolvição por insuficiência de provas, caracteriza erro judiciário apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva foi legalmente fundamentada com base nos indícios de autoria e materialidade, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, não havendo abuso de poder ou ilegalidade.
4. A absolvição por falta de provas, baseada no princípio “in dubio pro reo”, não transforma a prisão preventiva em erro judiciário, uma que à época da decretação existiam elementos suficientes para justificar a medida.
5. Não foi comprovada a existência de ato ilícito, dolo ou má-fé por parte dos agentes públicos, sendo indevida a indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “A decretação de prisão preventiva, posteriormente sucedida de absolvição por falta de provas, não caracteriza erro judiciário, nem gera direito à indenização por danos morais, quando ausente ilegalidade ou abuso de poder.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPP, arts. 311 e 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 785.410/RJ; STF, RE 429518 AgR..

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0004186-60.2018.8.11.0032

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[EMIVALDO JORGE SOARES - CPF: 037.162.941-10 (APELANTE), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO E 4a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais em razão de prisão preventiva decretada e posterior absolvição por falta de provas no processo penal.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em determinar se a decretação de prisão preventiva, seguida de absolvição por insuficiência de provas, caracteriza erro judiciário apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva foi legalmente fundamentada com base nos indícios de autoria e materialidade, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, não havendo abuso de poder ou ilegalidade.

A absolvição por falta de provas, baseada no princípio
“in dubio pro reo”,
não transforma a prisão preventiva em erro judiciário, uma que à época da decretação existiam elementos suficientes para justificar a medida.

Não foi comprovada a existência de ato ilícito, dolo ou má-fé por parte dos agentes públicos, sendo indevida a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A decretação de prisão preventiva, posteriormente sucedida de absolvição por falta de provas, não caracteriza erro judiciário, nem gera direito à indenização por danos morais, quando ausente ilegalidade ou abuso de poder.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPP,
arts
. 311 e 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
785.410/RJ; STF, RE 429518
AgR.
.

R

E

L

A

T

O

R

I

O
:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por
EMIVALDO JORGE SOARES
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Diego Hartmann, que, nos autos da
“AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
n.o
0004186-60.2018.8.11.0032
, ajuizada pelo apelante em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, MT, julgou o pedido improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos (ID. 203784654):

“Trata-se de ação indenizatória proposta em face de Estado de Mato Grosso, por meio da qual pretende o autor a obtenção de reparação por morais.

Alega, em síntese, que foi preso preventivamente por supostamente ter incorrido no crime de estupro, conforme processo de n. 2809-25.2016.8
.
11.0032, desta Comarca de Rosário Oeste - MT.

Pontua que permaneceu segregado durante toda a persecução penal, tendo sido colocado em liberdade na
ocasião de sua absolvição, passando mais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses preso. Sustenta que durante toda a investigação e instrução processual,
houveram
vários apontamentos para um terceiro como autor do delito, fato, em tese, ignorado pela Autoridade Policial, Membro do Ministério Público e Magistrado, o que lhe causou danos de ordem moral.

RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, cabe trazer à baila o artigo 5o, inciso LXXV, da Constituição Federal, que prevê: "o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença".

Como regra, o Estado não responde pelas expedições de decisões que prejudiquem partes interessadas, salvo no caso de erro judiciário, nos casos em que o julgador responde pessoalmente por fraude, recusa, omissão ou retardamento injustificado de providências de seu ofício (segundo a lei processual civil) e nos casos de erros graves.

A responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos dos juízes, a não ser nos casos expressamente declarados na Constituição Federal. Nesse passo, além da demonstração do nexo causal entre a atuação administrativa e o dano sofrido, torna-se necessária também a presença do
elemento subjetivo, qual seja, dolo ou culpa, o que não é o caso dos autos.

Não houve ilegalidade na decretação da prisão preventiva, visto que foi decretada em estrita observância do disposto nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal. O decreto preventivo funda-se na prova da existência do crime e no indício suficiente da autoria, ou seja, num juízo de probabilidade, não de certeza.

Ademais, diferente do afirmado, a absolvição baseou-se na falta de prova suficiente para um decreto condenatório, utilizando-se do princípio "in dubio pro reo". O que ocorreu foi a falta de certeza da autoria e não a prova do réu não ter contribuído para a ocorrência da infração penal. Não há elemento que aponte para a flagrante ilegalidade da prisão, não havendo que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e julgo EXTINTO O FEITO com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, ante o autor ser beneficiário da justiça gratuita.

Intimem-se.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito”

Contra a sentença, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 203784657), os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 203784662).

Nas razões recursais, a parte apelante argumenta que a sentença merece reforma, pois, presente na hipótese erro judiciário passível de indenização de danos morais.

Aduz que: “(...) tanto a prisão preventiva decretada que perdurou
01 ano e 02 meses
, quanto a sentença condenatória,
foram um erro judiciário pois foram baseadas exclusivamente em um reconhecimento fotográfico através de um álbum pré-selecionado na delegacia de Polícia de Rosário Oeste/MT e pelo fato de existir um segundo suspeito que foi encontrado com a arma de fogo utilizada durante a empreitada criminosa.”

Diante disso, interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos feitos na petição inicial.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 206759177).

Da análise dos autos, vê-se que o recurso de apelação foi julgado no plenário virtual na sessão ocorrida entre os
dias 25 de junho e 1.o de julho de 2024 (cf. certidão de julgamento de ID. 222765178)
. No entanto, o apelante havia formulado pedido com fundamento no artigo 4.o, inciso III, da
Portaria n.o 298/2020
-
PRES, manifestando oposição e interesse na realização de sustentação oral (ID. 220230163).

O pedido não foi analisado, e o processo foi levado a julgamento no Plenário Virtual na data marcada, em desconformidade com o que determina o § 3.o do artigo 4.o da referida portaria. Ademais, sabe-se que, tal circunstância viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5.o, inciso LV, da Constituição Federal, configurando cerceamento de defesa, o que enseja a nulidade do acórdão.

Diante disso, nos embargos de declaração, por unanimidade, foi reconhecido o cerceamento de defesa e, consequentemente,
decretada a nulidade do acórdão embargado, para que o recurso de apelação seja submetido a novo julgamento.

Desse modo, considerando o trânsito em julgado do acórdão de ID. 234541196, procederemos com a reapreciação do supramencionado apelo.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) os pedidos de sustentação oral deverão ser realizados exclusivamente por meio da utilização da ferramenta da plataforma do sistema CLICKJUD, consoante dispõe o art. 3o, I, da mencionada Portaria no 298/2020-PRES, e não via petição nos autos eletrônicos” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RED n.o 1002813-35.2016.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 09.03.2022, publicado no DJE 15.03.2022).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEIÇÃO, AOB/MT 29325
-A.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
EMIVALDO JORGE SOARE
S
, contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, MT, que julgou o pedido improcedente o pedido formulado na inicial
.

A parte autora, ora recorrente, ingressou com a presente demanda, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, em razão da prisão preventiva a que foi submetida, sendo que, posteriormente, em fase recursal, foi absolvida, por ausência de provas.

E, como consignado no relatório, a ação foi julgada improcedente (ID. 203784654).

Do
decisum
de primeiro grau, recorre a parte autora, pugnando pela procedência dos pedidos feitos na peça exordial.

O artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Quando o dano decorre de uma omissão genérica do Estado, deve-se aplicar a teoria da responsabilidade subjetiva.

Todavia, havendo uma omissão específica do Estado, quando a não atuação é causa direta e imediata do evento, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade objetiva.

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.o 841.526/RS, de repercussão geral. Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO – ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o,
subsume-se
à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É
dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 5.
Ad
impossibilia

nemo

tenetur
,
por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra
legem
e a
opinio

doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In
casu
, o tribunal a quo assentou que
inocorreu
a comprovação
do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário desprovido. (RE 841526, Relator (a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-159
divulg
. 29-07-2016 public. 01-08-2016)”.

No caso vertente, a causa de pedir apoia-se em uma omissão específica do Estado, qual seja, a falta de zelo dos agentes públicos no cumprimento das suas atribuições. Logo, tem-se, aqui, a responsabilidade civil objetiva.

Desse modo, para a configuração de responsabilidade do Estado e, assim, do dever de indenizar, devem estar presentes os seguintes requisitos: a comprovação do dano, a conduta omissiva do ente público e o nexo de causalidade entre ambos.

Da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, observa-se que a causa de pedir se sustenta no fato de que a parte autora, ora recorrente, foi presa preventivamente por ser suspeita de ter praticado o crime de estupro e roubo majorado, ocorrido no dia 11.12.2016, e objeto da ação penal n.o 2809-25.2016.8
.
11.0032, Código: 70292.

Segundo narrado na petição inicial, tem-se que a prisão preventiva da parte apelante se deu em razão de seu reconhecimento pela vítima do delito (ID. 203784652 - Pág. 63/69).

Após o regular processamento do feito, houve prolação de sentença criminal condenatória (ID. 203784652 - Pág. 149/157), e, posteriormente, o provimento do recurso de apelação, para absolver o acusado, ora apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID. 203784652 - Pág. 188/225).

De fato, de acordo com o que já foi exposto em linhas anteriores, o Estado tem a obrigação de indenizar a vítima pelo erro judiciário a ela causado, seja na esfera penal, seja na civil.

Contudo, a posterior absolvição na esfera criminal não tem o condão, por si só, de transformar a decretação da prisão preventiva em erro judiciário.

Acerca do tema, Sergio Cavalieri Filho ressalta a necessidade de que o erro ultrapasse mera injustiça da decisão e divergências de interpretação da lei ou apreciação da prova:

“Será preciso uma decisão contrária à lei ou à realidade fática, baseada em fatos falsos, irreais, inexistentes, e não em simples erro de perspectiva; falsa percepção ou interpretação dos fatos, como, por exemplo a condenação de pessoa errada, aplicação de dispositivo legal impertinente, ou o indevido exercício da jurisdição. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 323)”.

No caso em comento, a decretação da prisão preventiva da parte recorrente ocorreu, como visto anteriormente, diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caderno inquisitório, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade do acautelamento da parte apelante.

Portanto, não há comprovação de erro, culpa ou má-fé dos agentes públicos envolvidos no caso, pois, à época da decretação da prisão cautelar, utilizando-se da conjuntura probatória ali apresentada, autorizava-se a segregação preventiva.

Ademais, como se sabe, para a decretação de prisão preventiva, necessária a ocorrência da materialidade do crime e a ocorrência de
indícios suficientes da autoria
(fumus
comissi
delicti),
bem como a necessidade de se garantir ordem pública e ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal
(periculum
libertatis
).

Assim, no momento da decretação da prisão preventiva e na sua manutenção no curso do processo-crime, encontravam-se presentes os requisitos necessários, uma vez que existiam provas de materialidade do crime e os indícios da autoria.

Outrossim, importante ressaltar que a absolvição fundamentada na insuficiência de provas do crime pela parte apelante não conduz, necessariamente, à conclusão de que o delito não tenha existido, ou que a parte recorrente não o tenha cometido, mas apenas atesta a falta de elementos probatórios hábeis a justificar sua condenação, fato este que, por si só, não configura motivo bastante para demonstrar a ocorrência de erro judiciário por ocasião da decretação da prisão cautelar.

Consigna-se, ainda, por oportuno, que a segregação cautelar, ainda que gravosa, é medida expressamente prevista na lei processual penal e, portanto, passível de aplicação mediante decisão fundamentada, o que ocorreu no caso, como se nota da documentação encartada.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que apenas há responsabilidade do Estado nos casos de decretação de prisão preventiva e posterior absolvição, quando devidamente comprovado que a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, ou que não foi decretada dentro dos limites legais. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À
INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1
. Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes.
2. O Tribunal de origem assentou que o recorrente foi vítima de defesa processual deficiente e que a prisão não foi ilegal, não tendo havido erro judicial em sua decretação apto a gerar a indenização por danos morais e materiais. Para modificar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
785.410/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016,
DJe
23/02/2016)”.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ERRO JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADO. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO
PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. Referente ao art. 535, II do CPC/1973, inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 3.
O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, reconheceu ausência de erro judicial, visto que o ora agravante teve sua prisão preventiva decretada por decisão judicial devidamente fundamentada, uma vez que havia fortes indícios, à época da prisão, de que o autor estaria envolvido em atividade criminosa
. A inversão do julgado, na forma pretendida, demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
941.782/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020)”.

Do mesmo modo, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: ATOS DOS JUÍZES. C.F., ART. 37, § 6o. I. - A responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos dos juízes, a não ser nos casos expressamente declarados em lei. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
II. - Decreto judicial de prisão preventiva não se confunde com o erro judiciário – C.F., art. 5o, LXXV – mesmo que o réu, ao final da ação penal, venha a ser absolvido.
III. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido. (STF. RE 429518
AgR
, Relator (a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 05/10/2004, DJ 28-10-2004 PP-00049 EMENT VOL-02170-04 PP-00707 RTJ VOL 00192-02 PP-00749 RDDP n. 22, 2005, p. 142-145)”.

E não é outro o posicionamento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APELANTE PRESO CAUTELARMENTE EM PROCESSO CRIMINAL – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO PELO JÚRI POPULAR - INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Apelante preso cautelarmente em processo criminal e posterior absolvição pelo júri popular.

2. Com relação aos atos provenientes do Poder Judiciário, a Carta Magna admitiu a indenização quando houver erro
judiciário ou caso o detendo permaneça preso além do tempo fixado na sentença, a teor do art. 5o, inciso LXXV, incidindo, neste caso a responsabilidade objetiva do Estado (regra geral).

3. No entanto, duas observações a serem feitas. A primeira delas é que a indenização é devida quando o erro judiciário, na esfera criminal, ocorrer na sentença, ou seja, deve haver um manifesto erro no ato na sentença penal;
b) A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.

4. Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 1023248-13.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2023,
Publicado
no DJE 23/08/2023)”.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – LEGALIDADE DA PRISÃO – RECURSO DESPROVIDO. À luz do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado
responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever
prestacional
.
A sentença absolutória, seja ela fundamentada em ausência de provas ou ausência da materialidade, não gera automaticamente o direito à indenização nos casos de prisão preventiva. É necessária a comprovação do ato ilícito ou abuso de direito, que, nos casos de prisão preventiva consiste na ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão ou prisão não decretada dentro dos limites legais, situações que se diferem do caso dos autos.

(TJ-MT - AC: 10013464220228110025, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2023)”.

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS — NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO — INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL — CONSTATAÇÃO. I
mpossível é atribuir responsabilidade civil do Estado em razão da atuação do Poder Judiciário, quando não comprovada culpa manifesta e ante a suficiência da fundamentação e observância aos pressupostos autorizadores da decisão
judicial. Recurso do Estado de Mato Grosso provido.
Recurso de Joelson Santana de Oliveira prejudicado.

(TJ-MT 10092470920178110002 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/05/2022)”.

Diante disso, concluo que não merece reparos a sentença de primeiro grau.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao vertente
recurso, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Antecipo meu voto
,
porque nestes casos
entendo que há
responsabilidade
in
re

ipsa
do Estado,
uma vez que é

injustificável

alguém
ficar pres
o
, ser absolvid
o, ainda que tud
o
indicasse para aquilo, mas se posterio
rmente
se reconheceu que n
ão
houve, ou não
havia provas suficientes para condenação, todo aquele tempo em que esteve preso é como se nada existisse.

Peço vista antecipada dos autos.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
.

SESSÃO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Na origem trata-se de “AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
n.°
0004186-60.2018.8.11.0032
” proposta por
EMIVALDO JORGE SOARES
em desfavor do ESTA
DO DE MATO GROSSO
, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de dano moral.

Conforme narrativa inicial, a parte apelante
a
lega, em síntese, que foi preso preventivamente por supostamente ter incorrido no crime de estupro, conforme processo de n. 2809-25.2016.8
.
11.0032, da Comarca de Rosário Oeste - MT.

Pontua que permaneceu segregado durante toda a persecução penal, tendo sido colocado em liberdade na ocasião de sua absolvição, passando mais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses preso.

Sustenta que durante toda a investigação e instrução processual, houve vários apontamentos para um terceiro como autor do delito, fato, em tese, ignorado pela Autoridade Policial, Membro do Ministério Público e Magistrado, o que lhe causou danos de ordem moral.

Sobreveio, então, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pedido, considerando a falta de certeza da autoria e não a prova do réu não ter contribuído para a ocorrência da infração penal, e a ausência de elemento que aponte para a flagrante ilegalidade da prisão, não havendo que se falar, portanto, em indenização por danos morais. (ID. 203784654).

Após houve a interposição do presente recurso sob
análise
.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que “(...) tanto a prisão preventiva decretada que perdurou 01 ano e 02 meses, quanto a sentença condenatória, foram um erro judiciário pois foram baseadas exclusivamente em um reconhecimento fotográfico através de um álbum pré-selecionado na delegacia de Polícia de Rosário Oeste/MT e pelo fato de existir um segundo suspeito que foi encontrado com a arma de fogo utilizada durante a empreitada criminosa.” , requerendo que o presente recurso seja conhecido e provido. (ID. 203784665).

A eminente relatora DESA. MARIA APARECIDA FAGO negou provimento ao recurso, mantendo o entendimento da sentença apelada.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade civil do Estado perante a prisão do apelante.

No tocante à prisão preventiva, em que pese devidamente fundamentada pela autoridade judiciária competente, conforme id. 203784652
fls. 79/85, posteriormente houve a sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP fls. 188/224, o recorrente sofreu danos irreparáveis ao permanecer com sua liberdade privada do dia 27/12/2016 ao dia 03/03/2018.

Pois bem.

Em que pese o Estado-Juiz estar obrigado a zelar pela ordem pública e pelo cumprimento da lei, está o ente público também obrigado a observar os direitos fundamentais dos indivíduos, tais como o direito à liberdade, consagrado pela Constituição Federal. Se nenhum indivíduo é imune à ação estatal, no Estado Democrático de Direito, o Poder Público também não se isola de suas responsabilidades; ao contrário, frente ao cidadão com garantias asseguradas na Constituição, tem o dever de observá-las e respeitá-las.

Sob essa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido situações em que o dano moral é presumido ou
in
re

ipsa

que, na lição de Humberto Theodor Jr., segue assim enunciado:

"Quando, porém, o fato figurante na causa petendi tem natural e reconhecida potencialidade ofensiva na esfera psíquica, não tem a vítima que provar a lesão sofrida." (Dano Moral, 8a edição. Forense, 07/2016. p. 120)

Data v
ê
nia,
a
privação de liberdade de um indivíduo posteriormente absolvido estaria, a meu ver, configurado como dano moral presumido, como comprovado nos autos.

Ademais, sendo conhecida a situação precária e violenta do sistema prisional brasileiro, o recolhimento injusto do cidadão toma cores ainda mais fortes quando se menciona o dano moral.

Sob tal perspectiva, sendo evidente a existência de dano moral indenizável nas hipóteses de aprisionamento ilegal, tenho por configurada a responsabilidade civil do Apelante.

A privação da liberdade, aliada ao constrangimento resultante do ato prisional, por si só, evidencia o dano suportado.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE QUE RESPONDEU POR PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECONHECIMENTO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ANTE O EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO- AUTOR QUE FICOU PRESO AGUARDANDO JULGAMENTO POR 710 (SETECENTOS E DEZ) DIAS –MAGISTRADO QUE DEMOROU UM ANO E TRÊS MESES APÓS SENTENÇA DE PRONÚNCIA PARA DESIGNAR SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DEMORA INJUSTIFICADA- PRISÃO QUE PERDUROU POR MAIS TEMPO QUE O RAZOÁVEL PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DO JÚRI PREVISTO NO ARTIGO 412 DO CPP - CIRCUNSTÂNCIA QUE CARACTERIZA ILICITUDE DO ENTE ESTATAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO- VALOR DO DANO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 3o, I, DO CPC- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, a parte autora pleiteou indenização ante o excesso de prazo em que permaneceu preso aguardando se submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação à sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Os honorários sucumbenciais devem ser fixados de acordo com o disposto no artigo 85, §, I, do CPC.

(N.U 0001224-59.2014.8.11.0079
,

MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020,
publicado
no DJE 10/11/2020)

Superada a questão da configuração da responsabilidade civil, deve o Julgador passar à fixação de seu quantum.

A reparação do dano, além do amparo constitucional, encontra respaldo e previsão nos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, exigindo-se do magistrado bom senso prático na fixação do quantum, em atenta observância ao caso concreto e em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

"o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir".

Há firme jurisprudência a respeito. Confira-se.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE - CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO.

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

3.

Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais.

4. Aumento do valor da indenização para 300
salários mínimos
.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para conhecer e dar provimento ao recurso especial.

(STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial no 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009).

Logo, a verba indenizatória não deve ser ínfima, a ponto de se tornar inexpressiva, nem pode ser fixada de forma excessiva, convertendo-se em fonte de locupletamento por parte do ofendido.

Volvendo ao caso específico dos autos, considerando o tempo que o apelante permaneceu preso, tenho que a importância arbitrada, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), a ser fixada a título de indenização pelos danos morais, se mostra razoável à compensação do sofrimento suportado, e as circunstâncias envolvidas. Afinal, o equilíbrio na fixação do valor deve refletir sobre todo o arcabouço de situações que o fato envolve.

"Da mesma maneira, não se pode arbitrar a indenização, sem um juízo ético de valoração da gravidade do dano, a ser feito dentro do quadro circunstancial do fato e, principalmente, das condições da vítima. O valor da reparação terá de ser" equilibrado ", por meio da prudência do juiz. Não se deve arbitrar uma indenização pífia nem exorbitante, diante da expressão ética do interesse em jogo, nem tampouco se pode ignorar a situação econômico social de quem vai receber a reparação, pois jamais se deverá transformar a sanção civil
em fonte pura e simples de enriquecimento sem causa. Jr., (THEODORO, Humberto. Dano Moral, 8a edição. Forense, 07/2016. p. 45)

Nesse sentido voto pelo
provimento do recurso
, para julgar procedente o pedido inicial, e fixar o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) como reparação pelo dano moral sofrido pelo apelante, sendo que a correção monetária incidirá pela taxa Selic, a partir do arbitramento da indenização.

Assim, diante do exposto, peço licença, para divergir da relatora no sentido de prover
o recurso,
para RETIFICAR a sentença, e julgar procedente o pedido inicial, fixando o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) como reparação pelo dano moral sofrido pelo apelante, sendo que a correção monetária incidirá pela taxa Selic, a partir do arbitramento da indenização
, nos termos expostos acima.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar a relatora, embora por fundamentos parcialmente diversos.

A controvérsia central envolve responsabilidade civil do Estado por prisão preventiva e posterior sentença condenatória que foi reformada em grau recursal, resultando em absolvição por insuficiência probatória.

Diferentemente da mera prisão cautelar, a reforma da sentença condenatória pode configurar erro judiciário nos termos do art. 5o, LXXV da CF, já que pressupõe juízo definitivo de mérito posteriormente invalidado.

Contudo, no caso concreto, a absolvição decorreu da insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII), não da comprovação inequívoca de inocência ou de
error
in
judicando
. A sentença penal estava fundamentada nos elementos então disponíveis, sendo reformada pela aplicação do
in dubio pro reo
.

O STF e STJ condicionam a responsabilização estatal à demonstração de erro grosseiro, má-fé ou desvio de finalidade na prestação jurisdicional. A mera reforma da sentença por insuficiência de provas, embora configure situação mais grave que a simples prisão preventiva, não caracteriza automaticamente erro judiciário indenizável.

Ante o exposto, não configurado erro judicial manifesto, acompanho o voto da relatora para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se a Técnica de Julgamento prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE
11

DE
MARÇO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL
- CONVOCADA
)

Egrégia Câmara:

Diante da divergência instaurada em virtude do voto proferido pela eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, que negou provimento ao recurso interposto por
Emivaldo
Jorge Soares, mantendo a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais em razão de prisão preventiva seguida de absolvição por insuficiência de provas, e da posição adotada pelo 2o Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, que deu provimento ao apelo para reconhecer a responsabilidade civil do Estado e fixar indenização no valor de R$ 30.000,00, impôs-se a ampliação do julgamento, em conformidade com o disposto no artigo 942 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de responsabilização objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, diante da decretação de prisão preventiva regularmente fundamentada e posteriormente sucedida de absolvição por insuficiência de provas.

Nos termos do artigo 5o, inciso LXXV, da Constituição Federal,
"o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença".

No entanto, a caracterização do erro judiciário pressupõe a demonstração de que a prisão tenha sido manifestamente ilegal ou arbitrária ou que a absolvição decorreu do reconhecimento inequívoco da inocência do réu e não apenas da ausência de provas suficientes à condenação.

No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada com base em indícios de autoria e materialidade do delito, inexistindo qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de autoridade que justifique o reconhecimento da responsabilidade civil estatal.

A posterior absolvição decorreu da insuficiência probatória e não do reconhecimento expresso da inocência do réu, circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada, não caracteriza erro judiciário indenizável.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que a mera absolvição por ausência de provas não enseja, por si só, o dever de indenizar, sendo imprescindível a demonstração de ilegalidade na decretação da prisão.

Nesse mesmo sentido, este Tribunal tem reiteradamente decidido, conforme se verifica a seguir:

"(...) A
sentença absolutória, seja ela fundamentada em ausência de provas ou ausência da materialidade, não gera automaticamente o direito à indenização nos casos de prisão preventiva. É necessária a comprovação do ato ilícito ou abuso de direito, que, nos casos de prisão preventiva consiste na ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão ou prisão não decretada dentro dos limites legais, situações que se diferem do caso dos autos.
(TJ-MT AC: 10013464220228110025, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2023)". (G.N)

APELAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL CONSTATAÇÃO.
Impossível é atribuir responsabilidade civil do Estado em razão da atuação do Poder Judiciário, quando não comprovada culpa manifesta e ante a suficiência da fundamentação e observância aos pressupostos autorizadores da decisão judicial. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Joelson Santana de Oliveira prejudicado.
(TJ-MT 10092470920178110002 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo 27/05/2022)". (G.N)

O Supremo Tribunal Federal (STF), por sua vez, reforça que a responsabilidade civil do Estado pela prisão cautelar somente se configura quando demonstrado erro grosseiro ou abuso de autoridade, o que não se verifica nos autos.

Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento que evidencie a ocorrência de erro judiciário ou a atuação arbitrária por parte dos agentes públicos, tampouco que a privação cautelar da liberdade tenha sido imposta sem o devido respaldo legal.

Ante o exposto, divirjo do voto do 2o Vogal e acompanho a relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, para negar provimento ao recurso e manter a sentença de improcedência.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G
ALVÃO
R
AMOS
P
AIVA
ZANOLO (4a VOGAL
- CONVOCADA
):

Acompanho

o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025